Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701009-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cadastre-se e cite-se o terceiro interessado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.